Tribunal: TJDFT
Processo: 0003324-87.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÕES DE VIAS DE FATO E DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE, MAIS O CRIME DE AMEAÇA À MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. EFEITOS DA DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir os artigos 147 do Código Penal, 21 e 65 da Lei das Contravenções Penais, depois de agredir a sua companheira e insistentemente buzinar e gritar chamando-a à porta de casa durante a madrugada, só para ameaçá-la de morte, inconformado com o fim do romance.

2 A materialidade e a autoria das infrações foram evidenciadas na narrativa da ocorrência policial e pela palavra firme e coerente da vítima. A ameaça revelou idoneidade, tanto que incutiu autêntico temor à mulher, levando a registrar a ocorrência e pedir proteção à Polícia e ao Juiz.

3 A detração só tem relevância na fase condenatória quando influir na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, sendo dispensável quando fixado o regime aberto.

4 Apelação não provida.